Tribunal: TJDFT
Processo: 0729100-81.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729100-81.2023.8.07.0001 RECORRENTE: AMÉRICO PINTO DE CASTRO NETO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRIVILEGIADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ANTECEDENTES. REGIME INICIAL SEMIABERTO. 1. Comprovadas suficientemente a materialidade e a autoria do delito tipificado no 33, caput, da Lei no 11.343/06, descabido o pedido de absolvição ou desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas. 2. Os depoimentos prestados por agentes policiais que presenciaram o flagrante têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, principalmente quando colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se harmônicos e coerentes com as demais provas encartadas ao caderno processual. Precedentes TJDFT. 3. Conforme decidido pelo STF (Tema n. 150/RG), condenações criminais, ainda que ultrapassem o período depurador de 5 (cinco) anos constante do art. 64, I, do CP, são aptas a configurar maus antecedentes, respeitado o dever de fundamentação. 4. A pena-base é fixada na primeira fase da dosimetria da pena, sendo possível ao magistrado exasperar a reprimenda quando o réu ostentar maus antecedentes. 4.1. Conforme entendimento desta Turma Criminal, é possível o acréscimo de 1/8 do termo médio da pena cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, desde que realizado de forma fundamentada. 5. Para a concessão do benefício estatuído pelo art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, devem estar sobejamente demonstrados os requisitos cumulativos eleitos pelo legislador, sendo certo que a presença dos vetores preconizados pelo legislador possibilita a aplicação da causa de diminuição da pena. 6. Considerando os maus antecedentes, deve ser mantido o regime inicial fechado, conforme prescreve o artigo 33, §3o, do Código Penal. 7. Deu-se parcial provimento ao recurso. O recorrente requer a desclassificação do delito de tráfico de drogas para uso, pois não foi demonstrado por vídeo que o mesmo está traficando e o depoimento de uma das testemunhas carece de credibilidade, além da quantidade de droga encontrada ser ínfima e por não ter achado nenhum dinheiro em poder do réu. Subsidiariamente, pleiteia que seja aplicado o crime de tráfico drogas privilegiado em sua pena mínima, haja vista que os maus antecedentes não podem perpetuar por toda a sua vida, pois caracteriza ria uma penalização de caráter perpétuo, o que seria vedado pela Constituição Federal. Pugna, ainda, a aplicação do regime aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, bem como a exclusão da multa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porque “(...) não é possível o conhecimento do recurso quando há indicação genérica de violação de lei federal sem particularizar quais dispositivos teriam sido violados, incidindo o óbice da Súmula n. 284/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".(AREsp n. 1.879.187/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 23/3/2023). Ademais, é "impossível o conhecimento do recurso pela alínea 'a', já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (REsp n. 1.853.462/GO, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 4/12/2020), o que ocorreu” (AgInt no AREsp n. 2.385.373/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023). Além disso, ainda que ultrapassado tal óbice não caberia dar curso ao apelo, pois para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023